Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803595-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: ANDREY ARAUJO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0803595-75.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTE:
ADVOGADO MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH

PACIENTE:
ANDREY ARAUJO DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. QUALIDADES PESSOAIS IRRELEVANTES NO CONTEXTO. (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe quando presentes nos autos as provas da materialidade e de indícios de autoria, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a evidente periculosidade do agente, retratada pelo
modus operandi
empregado na prática delitiva, uma vez que o paciente em concurso de pessoa, em via pública, após ameaçar de morte a ofendida, subtraiu seus pertences empreendendo fuga na sequência, restando inviabilizada pela mesma razão, a substituição da constrição por outras medidas cautelares.

2. A existência de
condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
(Súmula nº 08/TJPA).

3. Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo
Advogado Mario Vinicius Imbiriba Hesketh
,
em favor de
Andrey Araújo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra o impetrante que:

“(...) o Paciente influenciado por outro elemento de relativa periculosidade, oriundo do município de Breves foram presos em flagrante durante uma tentativa frustrada de roubo no bairro da Sacramente, utilizando uma bicicleta e um simulacro., em plena luz do dia.

O MM Juíz Dda Vara de Inquéritos manteve a prisão preventiva do Paciente sob o argumento equivocado de que este havia sido condenado pelo mesmo crime na Comarca de Tucuruí, conforme sentença prolatada naqueles autos.

Conhecendo este Patrono o Pai do Paciente, Sr. Alexandre, guardador de veículos próximo ao escritório de advocacia, no Centro Comercial, mais precisamente no Largo das Mercês, já tendo anteriormente presenciado que o Paciente laborava com o Pai objetivando sustentar a família, peticionamos a MM Juíza da 3º Vara Penal a quem os autos da ação penal foram distribuídas, requerendo a conversão da preventiva por outras medidas cautelares, o que foi negado com o mesmo argumento de que o Réu, Andrey já havia sido condenado por roubo.

Em razão das dificuldades de acesso dos advogados ao Sistema Penal, não foi possível colher a procuração, até o presente momento, mas já estando liberado a visita de defensores nos cárceres, será providenciado o instrumento nos próximos dias, haja vista que o preso já se encontra em Marituba (...)”.

Com base neste contexto fático, alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da
prisão preventiva sob o argumento equivocado de que este havia sido condenado pelo mesmo crime na Comarca de Tucuruí.

Por esses motivos, pleiteia liminarmente e no mérito, a
“revogação da prisão preventiva, tendo em vista não estar presente os requisitos ensejadores para mantença do paciente na masmorra medieval, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste”.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, indeferi o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora, para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao Ministério Público para a emissão de parecer

As informações foram prestadas (Id. nº 5.063.298).

O Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação
. (Id. nº 5121885).

É o relatório
.

VOTO

O pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, averbo que a pretensão não merece prosperar.

Digo isso, pois ao contrário do que se sustentado na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que possui fundamentos concretos na garantia da ordem pública.

Nessa linha, reproduzo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva:

̈(...)
No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 07.01.2021, por volta das 07h50min, a vítima encontrava-se em via pública quando os custodiados teriam chegado em uma bicicleta, momento em que anunciaram o assalto, e, por meio de ameaças, com uso de uma arma de fogo, efetuaram a subtração dos pertences das vítimas
.
Ainda, de acordo com os autos, policiais militares teriam sido avisados da ação criminosa e conseguiram fazer a prisão dos agentes logo em seguida. Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para os autuados, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.
Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação dos flagranteados, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que os custodiados, de forma premeditada, teriam praticado o crime de roubo majorado, mediante o emprego de arma de fogo, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade dos flagranteados, afetando a ordem pública e a paz social.

Não bastasse, ambos autuados ostentam condenação penal por roubo majorado, demonstrando serem insuficientes e inadequadas quaisquer medidas diferentes da prisão.
(...)”(grifei)

Como se constata, as decisões acima transcritas demonstram a necessidade da constrição cautelar, fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na especial necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente, esta revelada pelo seu modo de proceder.

Ademais, com base nos esclarecimentos do magistrado, o paciente, na companhia de um comparsa, em plena via pública,
por meio de ameaças, com uso de uma arma de fogo, efetuou a subtração dos pertences das vítimas
. Na sequência, empreendeu fuga sendo capturado posteriormente pelos policiais.

Dando base jurisprudencial à medida extrema, cito, por todos, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que apontam a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso. Leia-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CRIME PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA REAL E EM CONCURSO DE PESSOAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal
. 2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto do crime, dado o modus operandi da conduta delitiva, uma vez que o paciente e os corréus teriam abordado a vítima, que caminhava desacompanhada, e, mediante emprego de violência real, consistente em socos, subtraído bens a ela pertencentes.
3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 580936 SP 2020/0111948-9, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2020)”.

Desse modo, entendo incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o
modus operandi
empregado pelo paciente na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Acerca das condições pessoais favoráveis alegadas pelo impetrante, acrescento que estas não são suficientes à concessão de liberdade provisória quando demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 25 de maio de 2021.

Desembargador
ALTEMAR
DA SILVA
PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 28/05/2021